Tribunal: TJSP
Processo: 1014672-21.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
ção.

MÉRITO – MANUTENÇÃO - Alegação de problemas nos membros superiores do obreiro - Ausência de incapacidade laboral - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.

Preliminares afastadas - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1014672-21.2021.8.26.0564; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 27/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

27/09/2022

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DO OBREIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO.

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica – VISTORIA AMBIENTAL – Desnecessidade ante a constatação pericial de ausência de redução da capacidade laboral em qualquer grau - REPETIÇÃO DA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DO OBREIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO.

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica – VISTORIA AMBIENTAL – Desnecessidade ante a constatação pericial de ausência de redução da capacidade laboral em qualquer grau - REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perita habilitada e de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – MANUTENÇÃO - Alegação de problemas nos membros superiores do obreiro - Ausência de incapacidade laboral - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.

Preliminares afastadas - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.